Tribunal: TJBA
Processo: 8068933-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068933-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MATHEUS SOUZA MOTA

Advogado(s)
:
RADHAMI CHAVES DE AGUIAR OLIVEIRA, JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
KARIM RODRIGUES JARDIM

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NO CURSO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO A ESTE PONTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DO DEPÓSITO DE VALORES INCONTROVERSOS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM NA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para reformar decisão de primeiro grau que havia deferido liminar de busca e apreensão de veículo. A embargante sustenta a existência de vício na representação processual do agravante e omissão do julgado quanto à necessidade de depósito dos valores incontroversos para a manutenção da posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) verificar se subsiste o interesse recursal quanto à alegada irregularidade de representação após a juntada de procuração atualizada; e (ii) determinar se o acórdão incidiu em omissão ao não deliberar sobre o depósito de valores incontroversos, matéria que não constou da decisão interlocutória de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A regularização da representação processual, mediante a juntada de Procuração Pública devidamente assinada após determinação judicial (art. 76, CPC), sana o vício formal anteriormente apontado, esvaziando a pretensão recursal neste tópico por perda superveniente do objeto.

O recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria efetivamente decidida pelo magistrado de primeiro grau, sendo vedado ao Tribunal inaugurar discussões sobre temas não enfrentados na instância inferior.

A ausência de manifestação do juízo a quo sobre a obrigatoriedade de depósito de valores incontroversos impede o conhecimento da matéria em sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios deve recair sobre ponto omisso do julgado em relação aos pedidos formulados e às questões decididas na origem, não servindo a via para introduzir inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido.

Tese(s) de julgamento: 1. A regularização da representação processual no curso do procedimento recursal acarreta a perda do objeto da insurgência que visava o reconhecimento da irregularidade. 2. É inviável o conhecimento, em sede de embargos de declaração, de matéria que não foi objeto da decisão agravada de primeiro grau, sob pena de configuração de supressão de instância.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 76, 932, III, e 1.022. Decreto-Lei nº 911/1969.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n
º 8068933-34.2024.8.05.0000
, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NÃO

CONHECER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA